Tribunal: TJPA
Processo: 0007891-93.2006.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. REFORMA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A defesa apresentou recurso fundamentado no art. 593, III, ?c? do CPP, todavia, sustentou em suas razões tese de julgamento contrário a prova dos autos, com fulcro no art. 593, III, ?d?, motivo pelo qual não faz jus ao conhecimento deste ponto argumentativo, em observância a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria sustentada pelo recorrente na apelação diverge da interposta no apelo, incorrendo, caso seja conhecida, em julgamento extra petita.2. Algumas das circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, contudo, a alteração possui mero efeito didático, não tendo, o equívoco corrigido, o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois permanecem a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime como elementos desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0007891-93.2006.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA - TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE: MARCO ANTONIO GAIA DE MELO
ADVOGADO: DOMINGO LOPES PEREIRA - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. REFORMA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A defesa apresentou recurso fundamentado no art. 593, III, ¿c¿ do CPP, todavia, sustentou em suas razões tese de julgamento contrário a prova dos autos, com fulcro no art. 593, III, ¿d¿, motivo pelo qual não faz jus ao conhecimento deste ponto argumentativo, em observância a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria sustentada pelo recorrente na apelação diverge da interposta no apelo, incorrendo, caso seja conhecida, em julgamento extra petita.
2. Algumas das circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, contudo, a alteração possui mero efeito didático, não tendo, o equívoco corrigido, o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois permanecem a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime como elementos desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

MARCO ANTONIO GAIA MELO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra decisão prolatada pelo Conselho de Sentença vinculado ao Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o condenou à pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva tipificada no art.121, I, III e IV do Código Penal.

Fáticamente, a denúncia imputou ao ora apelante a conduta de ter, no dia 17/08/2006, no Bairro do Curuçamba em Ananindeua, fazendo uso de arma branca, ceifado a vida de Jacó de Oliveira Ribeiro, em decorrência de desentendimentos pretéritos entre as partes.

Ao ser submetido ao conselho de sentença, o ora recorrido teve reconhecida a autoria delitiva sobre o crime descrito na inicial, sendo fixada em seu desfavor a pena antes descrita.

Irresignada, A defesa técnica do apelante interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, ¿c¿ do Código de Processo Penal, argumentando em suas razões que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, sendo sua absolvição medida de direito e, subsidiariamente, argumentou pela necessária redução da pena fixada em desfavor do recorrente.

Ao contrarrazoar o apelo, o Ministério Público de 1.º grau refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença proferida.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao parecer do Ministério Público de 2º grau.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Antes de ingressar no mérito recursal, necessário esclarecer que, tratando-se de recurso de apelação dentro do rito procedimental do Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal. É a peça de interposição que delimita os fundamentos do apelo, como bem preconiza a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 713
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Nesse sentido, observo que, ao interpor recurso de apelação, ainda em audiência, a Defesa do ora apelante limitou o termo a alínea ¿c¿, III do art. 593 do Código de Processo Penal, que assim preconiza:

Art. 593 (omissis)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

Assim, não tendo a defesa, no termo de interposição, indicado a pretensão de insurgir-se contra a decisão dos jurados, por ser manifestamente contrária a prova dos autos - Art. 593, III, ¿d¿, não há como se conhecer desse argumento contido nas razões recursais, motivo porque, conheço em parte do apelo, apenas quanto a aventada injustiça na aplicação da pena, ponto sobre o qual me debruçarei.

Na parte conhecida, o apelante pretende a redução da pena fixada, vez que os vetores do art. 59 do CP não teriam sido, adequadamente, analisados pelo magistrado de origem e, nesse ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
O pronunciado MARCO ANTÔNIO GAIA DE MELO, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, diante da aplicação de várias pauladas na vítima, concentrando-as em sua face, além de um golpe de faca no pescoço, demonstrando que seu intento era mesmo o de lhe tirar a vida, agindo, assim, ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Registra ANTECEDENTES criminais, possuindo inclusive várias condenações por outros crimes, praticados com o mesmo modus operandi, ou seja, sempre com uso de violência a pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas. Os MOTIVOS do delito lhe são desfavoráveis, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, que considerou que o réu agiu impelido por motivo torpe, consistente em vingança; as CIRCUNSTANCIAS do crime também lhe prejudicam, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de Sentença; as CONSEQUENCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda muito jovem, apenas 21 anos de idade, conforme declarado por sua genitora em plenário. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Assim, fixo a PENA BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão contra a pessoa do condenado MARCO ANTÔNIO GAIA DE MELO, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Nesse contexto, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, passo a análise dos vetores considerados em desfavor do recorrente.

Assim, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), assim, ao declarar que o referido vetor era desfavorável ao réu, na medida que o iter criminis foi marcado pela contundente violência da execução - consistente no desferir de diversas pauladas na cabeça da vítima, além de um golpe de faca em seu pescoço, o magistrado apenas observou o mandamento legal e doutrinário, inexistindo reparos a serem feitos nesse ponto.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pelo qual torno a valoração neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, no caso concreto, ao argumentar que:
Os MOTIVOS do delito lhe são desfavoráveis, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, que considerou que o réu agiu impelido por motivo torpe, consistente em vingança.

O magistrado caminhou dentro daquilo que prevê a norma penal e a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite que, havendo mais de uma qualificadora, uma destas seja usada para negativar as circunstancias judiciais, se possível - HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017.

Quanto as
circunstancias do delito
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento ao descrito, novamente inexiste reparo a ser considerado, conquanto o uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecido pelo Conselho de Sentença, seja elemento hábil a negativar o presente vetor, nos termos de todo o exposto.

Atinente as
consequências do crime,
a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a perda da vida de um jovem, em idade de contribuir com o sustento de seus familiares e da sociedade em amplo sentido, deve ser passível de maior censura.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, sendo razoável e proporcional o estabelecimento da pena base no médio legal, vez que permanecem desfavoráveis os vetores da: Culpabilidade, Motivos, Circunstancias e Consequências do delito, por essas razões, mantenho a reprimenda concreta e definitiva
em 23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe
nego provimento
, mantendo a sentença intacta em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator